Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725831-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 315, FREE CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, NEW COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade, já que a sentença estabeleceu a irregularidade de protesto de duplicata e as razões do apelo tratam de contratação de cartão de crédito. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024 15:06:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador